Tribunal: STF
Processo: Rcl 52488
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE INGRESSO. DEFERIMENTO.  



    1. Cuida-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Defensoria Pública da União, por meio da Petição STF nº 39.808/2022 (e-doc. 20).  



    2. A interessada argumenta ser uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, com o dever de propiciar, como expressão e instrumento do regime democrático, a defesa, em todos os graus, dos necessitados, prevista no art. 134 da Constituição da República e no art. 1º da Lei Complementar nº 80, de 1994.  



    3. Salienta que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal somente fixou, até o momento, a tese de obrigatoriedade da presença da União no polo passivo das ações que versem sobre medicamentos e outras tecnologias não registrados na Anvisa, objeto do Tema nº 500 do ementário da Repercussão Geral.  



    4. Alega que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao analisar reclamações e recursos que tratavam da necessidade de a União figurar em processos sobre medicamentos registrados na Anvisa, mas não padronizados no SUS, bem como medicamentos já padronizados, cuja aquisição é de competência da União, procedeu à releitura do Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, para concluir que a tese fixada fundamentaria a presença obrigatória da União no polo passivo também dessas demandas de saúde.  



    5. Assevera que nos debates não foram analisados outros elementos jurídicos relevantes, tais como as barreiras de acesso à justiça e à saúde criadas pela federalização das demandas, a possibilidade de Estados e Municípios buscarem reembolso por meios próprios, como por exemplo, o ressarcimento administrativo interfederativo.  



    6. Diz que, apesar de o precedente da Primeira Turma desta Corte Suprema sinalizar um fortalecimento da teoria que defende a federalização das demandas de saúde, o tema não está uniformizado nas Cortes Superiores. Pelo contrário, há divergências significativas, tanto entre as Turmas do STF quanto no STJ, com relação à interpretação do Tema RG nº 793.   



    É o relatório.  



    Decido.   



    7. Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.  



    8. Na presente hipótese, a requerente preenche os requisitos essenciais e, uma vez admitida como amicus curiae, sua participação deverá ser a mais ampla possível. Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimidade da atuação deste Supremo Tribunal Federal em sede de Jurisdição Constitucional, tanto concentrada (ADPF nº 54/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 12/04/2012, p. 30/04/2013; ADI nº 4.357/ED, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, 09/12/2015, p. 06/08/2018) quanto difusa (RE nº 631.053/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, 15/06/2012, p. 30/10/2014; RE nº 566.349/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 02/10/2008, p. 31/10/2008), na medida em que concretiza uma maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão desta Suprema Corte.  



    9. Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso como amicus curiae, nos termos do art. 21, inc. XVIII, e art. 323, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator